Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS. REGULARIDADE DAS CONTAS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARTIGO 85, §8o CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou regulares as contas apresentadas pela requerida e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolveu o mérito da demanda, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Não havendo condenação ou proveito econômico e o valor da causa ter sido fixado em quantia muito baixa (R$ 100,00), as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa. Isto é, a hipótese dos autos permite uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a fixação de valor consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico.
3. Recurso conhecido e improvido.